Tribunal: STF
Processo: AI 858260
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE ABONO CONCEDIDO POR ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DO ABONO. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACORDO. SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.